Tribunal: TJMT
Processo: 1011901-92.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011901-92.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1761-25 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO PENDENTE DE ANÁLISE. INTIMAÇÃO PESSOAL INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reconhecendo o vício na extinção do processo por abandono.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve abandono da causa pela parte exequente e se estavam presentes os requisitos para a extinção do processo, conforme o art. 485, III, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não houve abandono da causa pela parte exequente, pois a Fazenda Pública, dentro do prazo legal, requereu a suspensão da execução, o que ficou pendente de análise pelo juízo de origem.

4. A extinção com base no art. 485, III, do CPC pressupõe o abandono da causa por mais de 30 dias, o que não ocorreu no caso, considerando que havia requerimento de suspensão aguardando deliberação.

5. A intimação pessoal para abandono não deveria ter sido expedida, pois a parte exequente estava atuando regularmente no processo, conforme evidenciado pelo pedido de suspensão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno improvido.

Tese de julgamento:
"Não se configura o abandono da causa quando a parte exequente apresenta requerimento de suspensão da execução dentro do prazo legal, e tal pedido ainda não foi apreciado pelo juízo."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, inc. III e § 1º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
reconhecendo o vício no andamento processual com relação a intimação pelo abandono.

Irresignado o Agravante, Banco do Brasil SA., alega que a intimação foi realizada de acordo com o artigo 485, § 1º do CPC, que a intimação por meio eletrônico é considerada, para todos os fins, como intimação pessoal.

Requer o provimento do recurso e, consequentemente, a reforma da decisão monocrática a fim de ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa.

Certidão de tempestividade, id. 234069699.

Contrarrazões, id. 246250692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
reconhecendo o vício no andamento processual com relação a intimação pelo abandono.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, fundamentando suas razões que a intimação por meio eletrônico é considerada, para todos os fins, como intimação pessoal.

No caso dos autos, os argumentos recursais não prosperam, uma vez que não houve abandono da causa e a intimação para a configuração da extinção dos autos pelo
artigo 485, III, do CPC, necessita o abandono da causa por mais de 30 dias.

Conforme consta da decisão monocrática, houve decisão determinando a parte exequente apresentar demonstrativo atualizado, na data de 22/09/2023; a Fazenda Pública Municipal requereu a suspensão da execução pela eminência da realização de compensação, em 16/11/2023 e decorridos mais de 04 meses a secretaria expediu a intimação com base no artigo 485, § 1º do CPC, sem o feito estar abandonado por mais de trinta dias, vez que aguardava a manifestação do juízo.

A extinção sem resolução de mérito com fundamento no inciso III pressupõe a existência de um abandono, caso que não houve nos autos, vez que a parte exequente no id. 228415156, de 16/11/2023, requereu a suspensão e este pedido não foi analisado pelo juízo de origem.

Percebe-se que a intimação não deveria ter ocorrido, mas, sendo a exequente intimada deveria ser primeiro para dar andamento ao feito e, caso não atenda a intimação, ser intimada nos termos do § 1º, do art. 485 do CPC.

Assim, as razoes do agravo não prosperam, uma vez que conforme disposto na decisão monocrática ora impugnada,
“Fazenda Pública não foi intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito e, como consequência, não observou o comando do art. 485, inc. III
e
§ 1º, do CPC”.

Dessa forma, forçoso concluir que o mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENT
O ao recurso mantendo inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024